Tribunal: TJBA
Processo: 0006874-64.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0006874-64.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Antonia Cardoso da Silva e outros (12)

Advogado(s)
:
NORMA BRITTO COSTA DE MIRANDA BASTOS, VALDSON PINHEIRO COUTINHO, ALMIR DE ALMEIDA AZEVEDO, CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS, SAUL VENANCIO DE QUADROS NETO, HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, ARNALDO DE SANTANA SILVA, LUIS MARCOS DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM 23/07/2025. INTIMAÇÃO REALIZADA EM 30/07/2025. EMBARGOS PROTOCOLADOS EM 05/08/2025. PRAZO LEGAL OBSERVADO. ART. 1.023 DO CPC. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 1.024, § 2.º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE REEXAME EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida no âmbito de mandado de segurança, a qual determinou a expedição de ofício precatório em favor da impetrante, sob o fundamento de intempestividade do recurso.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a correção da decisão que deixou de conhecer dos embargos de declaração por suposta intempestividade, bem como a alegada irregularidade procedimental decorrente do julgamento colegiado de embargos opostos contra decisão monocrática, em afronta ao art. 1.024, § 2.º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que a decisão embargada foi proferida em 23/07/2025, tendo o agravante sido intimado em 30/07/2025 e protocolado os embargos de declaração em 05/08/2025, dentro do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC. Evidenciado, portanto, equívoco na decisão que deixou de conhecer do recurso por intempestividade.

4. Ademais, embora os embargos tenham sido apreciados pelo órgão colegiado, a eventual irregularidade procedimental não impede o reexame da matéria no âmbito do agravo interno.

5. Configurado erro material na decisão agravada, impõe-se o exercício do juízo de retratação para reconhecer a tempestividade do recurso e determinar o regular processamento dos embargos declaratórios.

IV. Conclusão

Agravo interno provido.
Decisão monocrática reconsiderada para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração e determinar o seu regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º
0006874-64.2015.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
Estado da Bahia

e, como Agravad
a
,
Zuleica da Costa Machado de Almeida,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11